Tribunal: TJDFT
Processo: 0743859-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. NÃO VERIFICADA.
1. A decisão impugnada apresenta a discussão sobre a possibilidade de declaração de ofício da suposta abusividade da cláusula de eleição de foro.
2. É certo que o artigo 63, §3o, do Código de Processo Civil permite que, antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. Todavia, a circunstância do imóvel objeto do contrato de locação estar situado no Distrito Federal (ainda que em região administrativa diversa daquela eleita) rechaça a característica de abusividade da cláusula.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.